Tribunal: TJES
Processo: 0016108-78.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016108-78.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCELIA ALVARA LOPES

APELADO: SERGIO CATARMI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA APELANTE. IMPUGNAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM O QUAL CONSENTIU QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O indeferimento expresso do pedido de gratuidade da justiça fora realizado pelo magistrado de 1º grau apenas no momento da prolação da sentença, de forma que tal questão tornou-se objeto do recurso de apelação, o que afasta a necessidade de recolhimento do preparo recursal. Preliminar de deserção rejeitada.

2. Diante dos elementos dos autos deve prevalecer a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência econômica. Gratuidade concedida.

3. De acordo com o Código Civil de 2002 a fiança sem outorga uxória não é mais nula, como previa o Código Civil de 1916, mas anulável pelo cônjuge que não a firmou. Portanto, admite convalidação.

4. Ao questionar a validade do negócio jurídico de compra e venda de cujos valores se beneficiou em momento anterior, a recorrente cometeu abuso de direito por violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, em evidente inobservância à vedação ao comportamento contraditório, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Improcedência da pretensão autoral mantida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0016108-78.2011.8.08.0048

Apelante: Jocelia Alvara Lopes

Apelados: Sergio Catarmi e Grovel Abel Robles Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Jocelia Alvara Lopes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação anulatória de negócio jurídico ajuizada em desfavor de Sergio Catarmi e Grovel Abel Robles Pereira, que julgou improcedente a pretensão autoral,
condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte demandada, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões a apelante persegue a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) não merece prosperar a revogação do benefício da gratuidade de justiça; (b) o efeito da revelia do requerido Sergio Catarmi deveria ser a presunção de veracidade dos fatos por ela alegados, o que não ocorreu; (c) deve ser declarada a revelia do segundo requerido, com os devidos fins processuais, pois ele reconheceu o decurso do prazo para apresentação da contestação; (d) não há que se falar em prescrição ou decadência; (e) o negócio jurídico impugnado é fraudulento, realizado sem a outorga uxória, por preço vil, sendo nulo de pleno direito; (f) com o reconhecimento da união estável o contrato de compra e venda tornou-se nulo; (g) não há que se falar em consentimento tácito da apelante, devendo ser acolhido o pedido subsidiário de perdas e danos.

Contrarrazões ofertadas por Grovel Abel Robles Pereira suscitando a preliminar de deserção e afirmando que a apelante não faz jus à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Intimada para
comprovar sua situação econômica, a recorrente apresentou documentos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Razão não assiste ao apelado Grovel Abel Robles Pereira ao afirmar que o recurso seria deserto, pois não recolhido o preparo recursal.

Afinal, “
De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício’ (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)
”. (AgInt no AREsp n. 2.353.061/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

O indeferimento expresso do pedido de gratuidade da justiça fora realizado pelo magistrado de 1º grau apenas no momento da prolação da sentença, de forma que tal questão tornou-se objeto do recurso de apelação, o que, como visto, afasta a necessidade de recolhimento do preparo recursal.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A sentença merece reforma apenas quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Perfilho do entendimento de que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). (...) (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.
3 - (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012139, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021) (g.n.)

Após apreciação dos autos pude observar que não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

O fato de a apelante haver recebido a quantia de
€ 61.542,76 (sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e dois euros e setenta e seis cêntimos)
no ano de 2010, em razão do acordo celebrado com o apelado Sergio Catarmi envolvendo o negócio de compra e venda objeto da presente demanda, não justifica o indeferimento do benefício da gratuidade anos depois, sem que exista qualquer outro elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Ao contrário. Quando do ajuizamento da ação a apelante residia em bairro simples no Município de Serra e, recentemente, comprovou que reside na Itália, tendo apresentado cópia de sua movimentação bancária, que evidencia que não movimenta quantias elevadas.

Deve, portanto, prevalecer a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência econômica.

Quanto à pretensão anulatória, correta a sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau,
d
e acordo com o Código Civil de 2002 a fiança sem outorga uxória não é mais nula, como previa o Código Civil de 1916, mas anulável pelo cônjuge que não a firmou. Portanto, admite convalidação.

No caso em análise, a ora apelante afirma que viveu em união estável com o apelado Sergio Catarmi entre os anos de 2000 e 2006 e pretende impugnar o negócio jurídico de compra e venda do imóvel adquirido na constância da união e vendido pelo ex-companheiro em 2007 sem sua outorga.

Para tanto, afirma que à época da venda do imóvel ajuizou ação cautelar de sequestro (nº 048.070.078.679) e ação de reconhecimento de união estável (nº 048.070.043.269), extintas por um acordo pactuado entre ela e o ex companheiro, devidamente homologado em juízo, e lavrado nos seguintes termos:

“PREMISSA

- Após processo judicial nº 048.070078679 que tramitou no Brasil, no Estado de Espírito Santo, na Vara de Família - Vara da Serra - foi reconhecida a uniäo entre o Sr SERGIO CATARMI e a Sra JOCELIA ALVARA LOPES;

- Com posterior processo judicial nº 048.070043269 pela autoridade judiciária acima, foi emitido sequestro judiciário de um bem imóvel adquirido pelo Sr Sergio Catarmi

- O bem imóvel em questão foi vendido na data 28.05.2007. As partes chegaram a um acordo de transação, e portanto determinaram que serão encerrados os processos acima, pactuando para tanto fazer recíprocas concessões e renúncias.

Diante exposto, estipulam e acordam o seguinte:

1)As premissas são partes essenciais e integrantes do presente ato e constituem o primeiro pacto;

2) 0 Sr Sergio Catarmi e a Sra Jocelia Alvara Lopes esclarecem que após a venda do bem, adquirido no período de convivência, situado no Bairro Jardim Atlântico, Praia de Jacaraípe, Distrito de Nova Almeida, Município de Serra-ES, Brasil, foi proposta ação de sequestro do bem ao Tribunal do Município da Serra, ES, Brasil, no valor total de 123.085,5341 Euros, como consta no documento apresentado pelo advogado, Raphael Eler Rossow, na data de 04/05/2010, qualificado no "extrato da conta".

3)As partes consensualmente convencionam que o valor determinado acima no item 2), será dividido entre as partes, como segue:

a) 61.542,76 Euros para o Sr Catarmi;

b) 61.542,76 Euros para a Sra Jocelia Alvara Lopes.

4)Fica entendido que taxas posteriores que surgirão sobre o valor acima indicada, serão divididas na medida de 50% para cada um.

5)As partes declaram que não tem nada a receber um do outro a qualquer título ou razão, em relação às causas pendentes acima indicadas e aos pedidos ali formulados. As despesas legais até hoje mantidas pelas partes e/ou aquelas que advirão para o cumprimento do presente ato e suas consequências, serão integralmente pagas pelas partes. Lido, aprovado e subscrito.

Assina Sergio Catarmi. Assina Jocelia Alvara Lopes.”

Após análise dos termos do acordo é possível constatar sua incompatibilidade com a pretensão anulatória ventilada nos presentes autos.

Ainda que não tenha dado consentimento expresso no momento da referida venda, é certo que celebrar o referido acordo a ora apelante aquiesceu com o negócio jurídico firmado por seu ex companheiro, tanto que convencionou a divisão do valor pago pelo comprador e, ainda, declarou que nada nada tinha a receber em relação às demandas anteriormente ajuizadas e aos pedidos ali formulados, que envolviam expressamente o bem imóvel objeto da compra e venda ora impugnada.

Nesse sentido, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau “
verifico a incompatibilidade entre o acordo celebrado pela demandada e os pedidos autorais, em razão do consentimento tácito decorrente da transação pactuada pela autora com o primeiro réu nos processos de nº 048.07.007867-9 e 048.07.004326-9. Sendo assim, restou demonstrado o comportamento contraditório pela requerente diante da vedação ao "venire contra factum proprium”, máxima esta considerada atualmente cláusula geral da boa-fé objetiva consagrada tanto no artigo 5º do CPC/2015 quanto nos artigos 187 e 422 do CC/2002
.”

Ao questionar a validade do negócio jurídico de compra e venda de cujos valores se beneficiou em momento anterior, a recorrente cometeu abuso de direito por violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, em evidente inobservância da vedação ao comportamento contraditório, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS SEM ACRÉSCIMO DA CORREÇÃO – PLENA ACEITAÇÃO PELA EMBARGADA – POSTERIOR COBRANÇA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante demonstram os autos, de fato, o ora apelado realizou diversos pagamentos em favor da apelante considerando os valores estáticos, ou seja, sem o acréscimo da correção prevista contratualmente. Nesse sentido verifica-se os recibos acostados às fls. 37 e seguintes, todos, inclusive, com carimbo da empresa ora apelante. 2. Também a parcela intermediária, no importe de R$ 14.666,67 (fl. 59), foi paga sem nenhum tipo de acréscimo, sendo que na oportunidade, a empresa apelante deu plena quitação. 3. A partir desse breve relato, a atitude da empresa ora recorrente, em meu sentir, mostrou-se contrário ao postulado da boa-fé objetiva, que não compactua com o abuso da confiança, ante a proibição do venire contra factum proprium.
4. O princípio da boa-fé objetiva foi positivado direto no artigo 422, do Código Civil ao dispor que "contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé". 5. Trata-se preceito de comportamento exigido das partes contratantes como padrão ético de confiança, ética, lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes
. 6. Assim, em atenção ao conjunto probatório, concluo que a apelante, mesmo que com a finalidade de manter a relação contratual, acabou aceitando o pagamento da forma em que se deu, dando, como dito, plena quitação das parcelas pagas sem o acréscimo da correção, de forma a impedir, assim, a cobrança posterior da diferença, dado o postulado da boa-fé objetiva. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0003070-02.2019.8.08.0021, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento 21.09.2022)

E nem se diga que a revelia dos recorridos teria o condão de alterar o desfecho do presente julgamento. Afinal, consoante pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença tão somente para deferir o pedido de gratuidade da justiça em favor da apelante, suspendendo a cobrança dos encargos sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)